Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-78.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, CP). Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Estelionato caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparo. Reconhecido o privilégio. Regime aberto mantido, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, CP). Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Estelionato caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria não comporta reparo. Reconhecido o privilégio. Regime aberto mantido, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Substituída pena corporal por duas restritivas de direitos. Recurso improvido.